Tribunal: TJSP
Processo: 1022034-03.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Prestação de serviços de energia elétrica. Falta de interesse de agir da autora afastada. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Sentença anulada. Recurso provido.